Tribunal: TJES
Processo: 0013179-15.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013179-15.2013.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRIAN KEVIN RANGEL PEIXOTO
APELADO: CLINICA LINDA ROSA LTDA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
PERDA DE PARTE DO DEDO MINDINHO - CLÍNICA MÉDICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA
DE CONDUTA ILÍCITA E NEXO DE CAUSALIDADE COM O DANO SOFRIDO
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Sobre a responsabilidade da clínica médica, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que há responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços médico-hospitalares, independentemente de culpa dos médicos (STJ; AgInt-REsp 1.544.093; Proc. 2015/0172950-6; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 16/08/2016).

2. O conjunto probatório do processo é suficiente para reconhecimento de que há não danos morais indenizáveis, posto que ausente a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta praticada pela clínica médica e os danos alegados pelo autor. Apesar de não desconhecer a fatalidade ocorrida com o autor que sofreu abalos diante da amputação de parte do dedo mindinho, não há como responsabilizar à requeria que, a meu ver, prestou os esclarecimentos necessários e atendimento que dispunha naquele momento para a criança. Desta forma, não há que se falar em indenização por danos morais.

3. Recurso conhecido e desprovido

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BRIAN KEVIN RANGEL PEIXOTO

em face da r. sentença de fls. 146-149, proferida pelo D. Juízo da Primeira Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital que, nos autos da “ação de indenização por danos morais” proposta por ele em face da
CLÍNICA LINDA ROSA EIRELI – EPP
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (fls. 151-156) o apelante aduz, em síntese, que (i) houve descaso por parte da apelada no atendimento médico ao apelante, porque não foram empregados esforços necessários para pronta remoção do menor que acabou por perder a falange distal do dedo mindinho da mão direita; (ii) havia possibilidade de implantar o dedo do menor, caso houvesse tempo suficiente para isso; (iii) restou demonstrada a negligência em prestar socorro ao autor; (iv) faz jus a indenização por danos morais.

Contrarrazões às fls. 160-172.

A d. Procuradoria opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (id. 4841926).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APE
LAÇÃO CÍVEL Nº
0013179-15.2013.8.08.0012
.

APELANTE:
BRIAN KEVIN RANGEL PEIXOTO.

APELAD
A
:
CL
Í
NICA LINDA ROSA EIRELI – EPP.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BRIAN KEVIN RANGEL PEIXOTO

em face da r. sentença de fls. 146-149, proferida pelo D. Juízo da Primeira Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital que, nos autos da “ação de indenização por danos morais” proposta por ele em face da
CLÍNICA LINDA ROSA EIRELI – EPP
julgou improcedente a pretensão autoral.

Faço um breve relato dos fatos para compreensão da demanda pelos demais membros do órgão julgador.

Na petição inicial o autor afirmou que no dia 30/08/2012 sofreu um acidente doméstico com a máquina de lavar roupa e foi levado por sua avó para a clínica requerida.

Sustenta que, ao chegar no local houve demora no atendimento e que, quando foi avaliado, a médica informou que a clínica não possuía condições de tratar aquele ferimento, orientando que procurassem um hospital, sem ao menos oferecer uma remoção.

Afirma que, foi até o hospital de ônibus e que ao ser atendido constatou-se a necessidade de amputação de pedaço de seu “dedo mindinho”. Por fim, alega que essa situação acarretou inúmeras consequências psicológicas ao requerente, razão pela qual faz jus a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Por meio da r. sentença, o D. Juízo julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, sustentando em síntese que, (i) houve descaso por parte da apelada no atendimento médico ao apelante, porque não foram empregados esforços necessários para pronta remoção do menor que acabou por perder a falange distal do dedo mindinho da mão direita; (ii) havia possibilidade de implantar o dedo do menor, caso houvesse tempo suficiente para isso; (iii) restou demonstrada a negligência em prestar socorro ao autor; (iv) faz jus a indenização por danos morais.

Pois bem.

De acordo com o art. 186 do Código Civil “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. E, o art. 927 do Código Civil dispõe que “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Sobre a responsabilidade da clínica médica, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que há responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços médico-hospitalares, independentemente de culpa dos médicos (STJ; AgInt-REsp 1.544.093; Proc. 2015/0172950-6; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 16/08/2016).

Firmadas essas considerações, lembro que o art. 373 do Código de Processo Civil preceitua que “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito” e “II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Dito isso, da análise dos autos verifico que a requerida demonstrou que é uma clínica médica que desenvolve “atividade de atendimento hospitalar, exceto de pronto-socorro e unidades para atend urgências”, conforme documento de fls.41 e tem como objetivo “o ramo de clínica médica em geral” (contrato social – fls. 43). Desta forma, conforme bem salientado pelo D. Juízo
a quo
, a clínica é “direcionada ao atendimento de consultas em diversas especialidades, dentre elas a pediatria, realizando somente alguns procedimentos simples. Assim, em virtude de ser apenas clínica médica, não possui e nem possuía centro cirúrgico e toda a estrutura necessária ao atendimento de procedimento para a hipótese de amputação de dedo”.

Compulsando o acervo probatório é possível depreender, por meio da Declaração de informante da avó – sra. Creuza Rangel Augusto:

“[...] que o menor Brian estava sob a responsabilidade da ora informante, quando colocou sua mão dentro do tanquinho elétrico de lavar roupas; que quando o autor gritou, percebeu que havia urna colcha enrolada na mão do autor; que tirou a mão do autor e desenrolou a colcha da sua mão e viu que o dedo mindinho do menor estava pendurado; que então colocou gelo, enrolou em uma toalha e foi à clínica; que não demorou para chegar à clínica ora requerida, pois seu filho levou a informante e a menor de moto; que o menor durante o transporte foi entre o condutor da moto e a ora depoente; que o menor foi sem capacete; que demorou em torno de 10 (dez) minutos para chegar à clínica;
que foi para a referida clínica, uma vez que o genitor do menor possuía convênio; que havia um pronto socorro em Itacibá que era mais perto; [...] que ao chegar na clínica foi atendida por um Sr. e uma Sra. de branco; que não sabe dizer se eram médicos; que disseram que não havia cirurgião na clínica; que a moça de branco lhe deu mais gelo para colocar na mão do menor;
que a mão do menino, estava enrolada em uma toalha com gelo; que a Sr. de branco viu a mão do menino; que a ora depoente pediu uma ambulância e a moça disse que não tinha; que a moça de branco lhe disse para ir para um outro Hospital; que a ora depoente e o menor foram para hospital de ônibus; que não tinha dinheiro para ir de táxi; que não foi de moto, uma vez que a distância era muito grande para ir de moto; que demorou aproximadamente meia hora para chegar ao Hospital Infantil; que ao chegar no Hospital Infantil rapidamente foi atendida; que no Hospital Infantil foi fizeram cirurgia no dedo do menor, mas não foi possível recuperar a lesão e o menor perdeu parte do dedo; q
ue nenhum médico, nem enfermeira lhe disseram que o menor perdeu parcela do dedo, ante a demora no atendimento;
que segundo conhecimentos próprios e pelo senso comum, sabe que toda demora no atendimento agrava as lesões; que quando o acidente ocorreu lembrou logo desta clínica, pois ia com a genitora do menor à esta clínica, quando o menor ia se consultar e fazer exames de rotina;
que na realidade não sabia se essa clínica tinha pronto socorro, bem como se fazia cirurgias; que esta era a clínica da família e que o menor tinha convênio
; que não sabe dizer quais as especialidades médicas que existe na clínica; que na realidade não sabe nada sobre a clínica. Dada a palavra ao douto causídico da parte autora, às suas perguntas respondeu: nada perguntou. Dada a palavra ao douto causídico da parte requerida, às suas perguntas respondeu: que pelo que sabe o autor sofreu uma cirurgia no Hospital Infantil, no dedo; que pelo que percebeu, parte do dedo do Brian estava pendurado quando do acidente; que seu filho reside na parte de baixo da residência da informante e estava em casa na ora do acidente, não demorando para levá-la à clínica; que a lesão ocorreu no período da tarde, aproximadamente 14:00 horas;
que pelo que recorda, permaneceu na clínica ora requerida por poucos minutos, aproximadamente uns 05 (cinco) minutos, indo em seguida para o Hospital Infantil.
”

- grifei.

Ainda, o depoimento colhido da testemunha arrolada pela parte requerida, Sr. Silvio Cezar Frasson – enfermeiro e técnico em radiologia (fls. 87), e da declaração da informante, Sra. Regina Siqueira Ramalho, médica que prestou o atendimento (fls. 88) corroboram com a informação de que não havia estrutura na clínica requerida para a realização da cirurgia na criança. Veja-se:

1. Depoimento do Sr. Silvio Cezar Frasson:
“[...] na sua visão diante daquele momento, não tinha como reconstituir o dedo, em virtude da maneira em que o dedo chegou, ou seja muito massacrado e diante do tipo do corte; que a lesão foi muito profunda; que diante do fato, levou o menor até a sala da médica, inclusive interrompendo uma consulta que estava ocorrendo e perguntou a Dr. Regina Ramalho, o que fazer;
que a médica disse que não teria como fazer o procedimento necessário na clínica, uma vez que precisaria de anestesia geral; que na clínica não há centro cirúrgico
;
que na clínica não faz nenhum tipo de cirurgia, somente pequenos procedimentos;
que a clínica tem pronto atendimento, particular e convênios;
que não tem pronto socorro e nem faz atendimento de urgência e emergência; que quando acontece uma situação de urgência e emergência, tentam estabilizar e providenciar a remoção; que não providenciaram uma ambulância para o menor, pois o plano à época não cobria a remoção;

que também não chamaram a ambulância do SUS, uma vez que a mesma não atende clínica particular; que então orientou a avó do autor a ir para o Hospital Infantil de Vitór
ia [...] - grifei.

2. Declaração da
S
ra. Regina Siqueira Ramalho:

“que trabalha na clínica há 40 anos; que à época dos fatos a clínica apenas realizava pequenos procedimentos; que não realizava cirurgias;
que a clínica nunca teve ambulância própria; que quando se precisa remover o paciente utiliza ambulância do plano de saúde; que o SUS não pega paciente de clínicas particulares;
que no dia do acidente examinou o dedo do autor; que inclusive estava atendendo uma outra criança em seu consultório, dentro da clínica; que quem levou o autor para o seu consultório, foi o enfermeiro Silvio, junto com a avó;
que pode afirmar categoricamente que o dedo do autor já estava amputado, apenas pendurada pela pele; que não seria possível fazer nada para recuperar o dedo do menor;
que é pediatra há 40 anos; que diante dos fatos, orientou a avó a levar o menor ao Hospital Infantil; que orientou a levar ao Hospital Infantil, pois havia a necessidade de fazer a reconstrução do coto do dedo do menor;
que este procedimento não foi feito na clínica, pois havia necessidade de anestesiar o paciente, inclusive anestesia geral e a clínica não faz este procedimento;
[...] que lido o documento de fls. 17, disse que a expressão ‘vítima de amputação traumática’ significa que a amputação ocorreu quando a máquina moeu o dedo do menor; que ‘debridamento’ significa que o médico retirou parte do osso que não tinha meio de reconstruir; que a expressão ‘avaliado pela ortopedia, que manteve conduta’ significa que, provavelmente, o ortopedista foi consultado e disse que não caberia reconstrução do osso;
que após orientar a avó e durante o tempo em que a avó esteve no local, a avó não perguntou nem disse nada, apenas ouviu a orientação e foi embora; que reitera que o dedo somente estava presa pela pele e com as estruturas internas expostas
” – grifei.

Diante da análise das provas dos autos entendo que não ficou evidenciado a existência de responsabilidade da parte requerida, não restando demonstrando o nexo de causalidade da conduta da requerida com os danos sofrido pelo autor. Apesar de não desconhecer a fatalidade ocorrida com o autor que sofreu abalos diante da amputação de parte do dedo mindinho, não há como responsabilizar à requeria que, a meu ver, prestou os esclarecimentos necessários e atendimento que dispunha naquele momento para a criança. Desta forma, não há que se falar em indenização por danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e, nos termos do art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários sucumbenciais recursais para 11% (onze por cento) do valor causa, porém suspendo a exigibilidade porque a parte está beneficiada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.